Tribunal: TJES
Processo: 5024927-41.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024927-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON.
INFRAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

I. A sanção administrativa tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos do CDC, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III. A decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade ou inconstitucionalidade, porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

IV. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024927-41.2022.8.08.0012

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

JUIZ: DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença (id nº 10822285) que julgou improcedente o pleito formulado pelo ora recorrente, no sentido da “anulação do ato administrativo que aplicou a multa no Processo Administrativo nº 1453/2021 [F.A. 32.004.001.20-0000855], bem como a declaração de inexigibilidade da mesma".

Nas razões recursais, ratificou a parte a argumentação declinada na origem (inexistência de defeito na prestação do serviço, disparidade entre sanção e infração etc) e pugnou pela reforma da sentença.

Cabe esclarecer que a atuação do Procon Municipal está relacionada ao Processo Administrativo nº 1453/2021, instaurado a partir de reclamação feita pela consumidora Lucia Helena Rodrigues Paulo, a qual relatou que “
chegou em sua residência uma fatura no valor de R$ 916,07, em nome de Ludi Helena R de Paulo, sendo que seu nome Lucia Helena Rodrigues Paulo, um cartão que a consumidora desconhece e com número de benefício diferente do seu benefício
”, tendo apresentado extratos para confirmar que não foi creditado em sua conta nenhum valor referente a empréstimo.

Válido pôr em relevo que a legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que se dera na hipótese em qualquer dessas perspectivas.

Certo é que “no plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente” (cf.: TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publicado em 16/03/2020).

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo
1º
, do Decreto Municipal nº 73/
2018
, da Prefeitura de
Cariacica
,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária.

Dito isso, é oportuno acentuar que
apesar de o Procon Municipal dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário afastar ou reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Extrai-se do processo administrativo em questão a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita atenção ao devido processo legal, resultando na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do infrator; a existência de fator atenuante; a inexistência de fatores agravantes; para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (R$33.560,26). Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
para efeito de sua redução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para

N
EG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.